Tribunal: TJMT
Processo: 1001383-13.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001383-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ROSA MARIA DE MEDEIROS RODRIGUES - CPF: 161.641.801-04 (AGRAVADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR - CPF: 030.498.851-06 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE DESTEFANI - CPF: 011.446.201-12 (ADVOGADO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - POSSIBILIDADE - MULTA COMINATÓRIA - OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - INSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência requer a presença, de forma cumulativa, dos requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano, caso o provimento jurisdicional reclamado somente seja concedido em decisão final - Negando à parte autora a contratação do empréstimo que resulta nos descontos em seu benefício previdenciário, cabível a suspensão dos descontos, em razão do perigo de dano no caso destes restarem comprovadamente indevidos - Nos termos do art. 537, do CPC, o magistrado pode aplicar as astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer - Estipulada a multa cominatória em importe suficiente a induzir a parte ao cumprimento da determinação judicial, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e sem o condão de ensejar o enriquecimento sem causa da parte adversa, há de ser mantido valor arbitrado - Concedido prazo razoável para o cumprimento da determinação liminar e não justificada a alegada insuficiência, também não há que se falar em majoração do lapso temporal definido.”
(TJ-MG - AI: 10000211372214001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 23/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001383-13.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ROSA MARIA DE MEDEIROS RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário da Comarca da Capital que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c condenatória de repetição de indébito e de indenização por dano moral ajuizada por
ROSA MARIA DE MEDEIROS RODRIGUES,
deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, mediante caução já prestada pela autora ao id. 103378231, para determinar a suspensão dos descontos dos seguintes negócios jurídicos: contrato de empréstimo consignado n. 356896688-5, incluso em 03/06/2022, iniciando o desconto em 07/2022 com fim previsto em 06/2029, valor total de R$ 23.688,00 (vinte e três mil seiscentos e oitenta e oito reais) do qual liberada a monta de R$ 9.310,20 (nove mil trezentos e dez reais e vinte centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais); contrato de empréstimo consignado n. 357008859-5, incluso em 14/06/2022, iniciando o desconto em 07/2022 com fim previsto em 06/2029, valor total de R$ 16.464,00 (dezesseis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais) do qual liberada a monta de R$ 6.503,99 (seis mil quinhentos e três reais e noventa e nove centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais); e contrato de cartão de crédito consignado n. 757008815-8, incluso em 14/06/2022, limite de R$ 1.870,00 (um mil oitocentos e setenta) e com reserva de margem consignável de R$ 68,36 (sessenta e oito reais e trinta e seis centavos); no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa-diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada inicialmente à R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O agravante requer, em síntese, a suspensão da decisão recorrida para, no mérito,
“ser majorado para 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento da liminar bem como ser excluída a aplicação de multa por descumprimento da medida; 5. Caso não seja esse o entendimento deste órgão colegiado, que sejam respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para delimitação de prazo de cumprimento da decisão antecipatória; 6. Caso não seja afastada a multa arbitrada para o caso de descumprimento, que seu valor seja reduzido e/ou limitada por evento, nos termos da fundamentação retro.”

A liminar restou indeferida.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme alhures mencionado o presente agravo de instrumento se insurge contra decisão
que
deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, mediante caução já prestada pela autora ao id. 103378231, para determinar a suspensão dos descontos dos seguintes negócios jurídicos: contrato de empréstimo consignado n. 356896688-5, incluso em 03/06/2022, iniciando o desconto em 07/2022 com fim previsto em 06/2029, valor total de R$ 23.688,00 (vinte e três mil seiscentos e oitenta e oito reais) do qual liberada a monta de R$ 9.310,20 (nove mil trezentos e dez reais e vinte centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais); contrato de empréstimo consignado n. 357008859-5, incluso em 14/06/2022, iniciando o desconto em 07/2022 com fim previsto em 06/2029, valor total de R$ 16.464,00 (dezesseis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais) do qual liberada a monta de R$ 6.503,99 (seis mil quinhentos e três reais e noventa e nove centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais); e contrato de cartão de crédito consignado n. 757008815-8, incluso em 14/06/2022, limite de R$ 1.870,00 (um mil oitocentos e setenta) e com reserva de margem consignável de R$ 68,36 (sessenta e oito reais e trinta e seis centavos); no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa-diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada inicialmente à R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O presente recurso não merece acolhimento.

Isso porque, a multa cominatória é meio coercitivo que obriga a parte a praticar ou abster-se de praticar determinado ato, na forma do art. 537 do CPC. Sendo assim, o seu valor deve ser razoável a ponto de motivar a parte a cumprir o comando judicial, sob pena de se tornar inócua.

De outro lado, vale ressaltar que a multa não deve servir de indenização à parte contrária, uma vez que não pode importar em enriquecimento indevido, tampouco pode superar o valor da obrigação principal ante a expressa vedação do art. 412 do CC.

Ou seja, cuida-se de prerrogativa que a lei processual confere ao magistrado para compelir o demandado ao cumprimento da obrigação, sendo a fixação norteada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sobre o valor das astreintes, leciona CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:

"O estatuto da execução específica renuncia a impor uma precisa equação matemática ou critérios rígidos destinados a dimensionar o valor das multas periódicas, limitando-se a estabelecer que elas devem ser suficientes e compatíveis com a obrigação (
CPC
, art.
461
§ 4º do
CPC
), mas a doutrina e os tribunais já têm idéias razoavelmente estabelecidas a respeito, a partir desse binômio suficiência-compatibilidade ditado em lei.

Desde o início da vigência do
CPC
, onde já havia a cominação de multas em seus arts.
644
e
645
, adotou-se a orientação, vinda do país berço das astreintes, de que estas não precisam guardar necessária relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal.

[...]

Isso não significa que o juiz tenha a mais ampla e irrestrita liberdade para fixar multas em valores estratosféricos, inteiramente destoantes da obrigação principal e talvez até acima da capacidade do próprio obrigado. Como sempre, os superiores princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem comandar os arbitramentos que o juiz fará a esse respeito, dosando bem energicamente as multas em valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir, mas sem chegar ao ponto de produzir uma devastação em seu patrimônio. Multas aberrantemente excessivas podem até não surtir o efeito persuasivo desejado; e não é a toa ou por acaso que o § 6º do art.
461
do
CPC
autoriza o juiz a reduzir o valor da multa, o que será feito, entre outros casos, quando ele reconhecer que ela fora superdimensionada."(
Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo: Malheiros, 2004).

No caso em apreço, a multa inicial de R$ 100,00 limitada a R$ 5.000,00 por dia fixada em caso de descumprimento de decisão que concedeu a tutela de urgência, não se mostra excessiva.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PROIBIÇÃO DE ANOTAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. Cabível a fixação de astreintes para o caso de prestação de fazer ou não fazer, para tornar efetiva a tutela concedida, conforme art. 497 do CPC. Todavia, o valor da multa deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo o magistrado, até mesmo de ofício, adequá-lo quando se tornar insuficiente ou excessiva ( § 1º do art. 537 do CPC).
( Agravo de Instrumento Nº 70076858695, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 25/04/2018).

Quanto ao prazo, o mesmo art. 537 do CPC consigna que o prazo para atendimento da ordem judicial deve ser razoável:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

(...)

No caso em tela, entendo que há razoabilidade na concessão do prazo de 15 dias, tendo em conta a espécie de demanda, a matéria debatida nos autos e o tipo de diligência a ser cumprida pelo réu.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM, MANTIDA. \nCASO CONCRETO EM QUE O TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO PREVÊ PRAZO PARA A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DO RMC, O QUE CARACTERIZA ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. INDÍCIOS DA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DA PARTE AUTORA EM CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO, MAS SIMPLES EMPRÉSTIMO PESSOAL. SUSPENSÃO DO DÉBITO MANTIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL LIBERADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARTE AGRAVANTE POSTULA, SUBSIDIARIAMENTE, A RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL NO MESMO VALOR DO DESCONTO, A FIM DE EVITAR QUE A PARTE AUTORA CONTRAIA NOVOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E ACABE POR UTILIZAR A MARGEM, O QUE, EM CASO DE JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, IMPOSSIBILITARIA O BANCO DE INCLUIR NOVAMENTE O DESCONTO EM QUESTÃO.\nCONTUDO, O PROVIMENTO LIMINAR CONSISTE TÃO SOMENTE NA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, E NÃO NO SEU CANCELAMENTO, DE MODO QUE NÃO HÁ LIBERAÇÃO DA MARGEM PARA A CONTRATAÇÃO DE NOVOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.\nO CANCELAMENTO DEFINITIVO DOS DESCONTOS COM LIBERAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL SOMENTE DEVE OCORRER APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, EM CASO DE JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA.AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO.MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. A IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES É MEDIDA ADOTADA PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, APLICÁVEL SOMENTE EM CASO DE PROCRASTINAÇÃO PELA PARTE RÉ, DEVENDO SER ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL PARA SER EFETIVAMENTE MEIO DE COERÇÃO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA DECISÃO. MULTA DE R$ 500,00 POR DIA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA. REDUÇÃO DEFERIDA, CONSOANTE PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA 24ª CÂMARA CÍVEL.PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. O ART. 537 DO CPC CONSIGNA QUE O PRAZO PARA ATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DEVE SER RAZOÁVEL. NO CASO EM TELA, NÃO HÁ RAZOABILIDADE NA CONCESSÃO DO PRAZO DE 48 HORAS PARA O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, TENDO EM CONTA A ESPÉCIE DE DEMANDA, A MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS E O TIPO DE DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA PELO RÉU.
MAJORADO O PRAZO PARA 10 (DEZ) DIAS,
CONTADOS A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO RÉU ACERCA DA DECISÃO AGRAVADA (DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA).RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA, PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME
. (TJ-RS - AI: 50844516220208217000 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 26/05/2021, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2021 - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. Juízo a quo determinou a vedação (suspensão) dos descontos das parcelas do contrato de empréstimo sub judice, exatamente como requer a parte recorrente, e não o cancelamento/baixa da Reserva de Margem Consignável. Ausência de interesse recursal, no ponto. Inexistindo efetiva demonstração da impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, uma vez que se trata de cancelamento de desconto já consignado, vai mantido o prazo concedido pelo Juízo a quo. A astreinte se caracteriza como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível com a obrigação. Não há, portanto, justificativa para que as astreintes sejam afastadas. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
(TJ-RS - AI: 52247419320218217000 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 29/03/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2022)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023